Tribunal: CARF
Processo: 10134.722691/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10134.722691/2019-52
ACÓRDÃO
3302-015.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CSN MINERAÇÃO S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS RELATIVOS À
CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu não acolhimento. Embargo de Declaração
rejeitados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os embargos de declaração, por entenderem inexistentes os vícios apontados.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Marina Righi Rodrigues Lara,
Louise Lerina Fialho, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pela Fazenda Nacional ao amparo
do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF. Os
Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão de Embargos n° 3302-015.194, de 16/09/2025,
proferido pela 2a Turma, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Em face do Acórdão no 3302-014.818, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário da Requerente, foram opostos os primeiros Embargos de Declaração pela Fazenda
Nacional (fls. 2.130-2.134), oportunidade em que apontou a existência de vícios de contradição,
obscuridade e erro material, tendo sido admitidos para envio do tema para análise pelo colegiado.
Em julgamento realizado por este Colegiado em 16/09/2025, entendeu-se por
conhecer e acolher parcialmente os primeiros embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional “apenas no que tange ao erro material na ementa nos termos do voto da relatora”,
conforme ementa do Acórdão no 3302-015.194.
Não se resignando ao resultado obtido, a Fazenda Nacional opôs novos Embargos
de Declaração, face do último Acórdão proferido por este E. CARF (no 3302-015.194), alegando,
em síntese o que se segue:
a) Existência de contradição/obscuridade – Afirmou que a decisão da Turma foi no
sentido de manter as glosas dos serviços de transporte de minério de ferro até o
Porto de Itaguaí, onde há uma incompatibilidade entre a decisão da turma de: 1)
manter as glosas referentes a serviços de transporte de minério de ferro até o
Porto de Itaguaí; e 2) afastar as glosas referentes a “transporte de mercadorias
destinadas ao exterior” (vendas destinadas ao exterior).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contraminuta aos Embargos de
Declaração, em que sustentou que os Embargos não merecem integral provimento, pelos
seguintes fundamentos.
i)
os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, na verdade,
buscam rediscutir a matéria já decidida por este Colegiado, valendo-se de
argumentos que misturam e confundem indevidamente, as classificações dos
itens glosados nos termos da legislação de regência, justamente para induzir
este Colegiado a acatar sua tese de defesa.
Em despacho de admissibilidade de Embargos efetuado pelo Presidente desta 2a TO,
foi constatada a tempestividade do Recurso da Fazenda Nacional, DEU SEGUIMENTO aos
Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional para que o colegiado aprecie as matérias
relativas à Contradição/obscuridade.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II - DOS ARGUMENTOS DA EMBARGANTE
Disse a Embargante Fazenda Nacional (fls. 2181) que a proclamação do resultado do
julgamento (Acórdão 3302-014.818, de 19/09/2024), no que toca a decisão relativa ao pedido de
creditamento relativo ao serviço de transporte de minério de ferro até o Porto de Itaguaí, as
seguintes etapas:
a) Que a autoridade fiscal fundamentou a decisão de indeferimento, tendo por
base considerar impossível enquadrar os transportes de produtos prontos na
hipótese do art. 3o, inciso IX da Lei no 10.833/03, pois simplesmente a venda
ainda não ocorreu; além disso, tais saídas se operam com suspensão das
contribuições pois são mercadorias destinadas ao exterior, conforme consta no
corpo das notas fiscais, suspensão que alcança as receitas de fretes. Assim a
decisão foi fundamentada no art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.833/03. c/c art. 40, §6°,
I, II da Lei n° 10.865/04.
b) Que a DRJ manteve a glosa sobre o serviço de transporte de minério de ferro ao
município de Itaguaí, forte nas razões apontadas pela autoridade fiscal,
denegando o pedido do interessado;
c) Que esta Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção do CARF
prolatou o acórdão no 3302-014.818, decidindo manter as glosas referentes a
serviços de transporte de ferro até o Porto de Itaguaí; restando vencida esta
relatora, sendo designado para redigir o voto vencedor quanto ao tema o
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini;
d) No voto vencedor constou novamente que restou vencido o entendimento da
relatora sobre o direito ao crédito em relação aos serviços de transporte de
minério de ferro até o município de Itaguaí;
e) Que a Procuradoria da Fazenda identificou inconsistência no dispositivo do
acórdão no que toca ao item 1.3, razão pela qual opôs embargos de declaração.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
4
Aduziu-se que, apesar de constar na proclamação do resultado que teriam sido
revertidas as glosas referentes ao frete de produtos cujas saídas foram
realizadas com suspensão das contribuições, a Turma teria negado provimento
ao recurso voluntário;
f) No acórdão no 3202-015.194, resultado de primeiros Embargos da Procuradoria,
a relatora aduziu que seu voto foi no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito de crédito em relação ao “transporte de
mercadorias destinadas ao exterior” (vendas destinadas ao exterior) e que,
portanto, não haveria reparo a ser feito no julgado;
g) No entanto, na ótica da Embargante, há uma incompatibilidade entre a decisão
da turma de: 1) manter as glosas referentes a serviços de transporte de minério
de ferro até o Porto de Itaguaí; e 2) afastar as glosas referentes a “transporte de
mercadorias destinadas ao exterior” (vendas destinadas ao exterior).

Concluiu que fica evidenciada a obscuridade no acórdão, fazendo-se mister que o
Colegiado se pronuncie para esclarecer como se compatibiliza a decisão de: 1) manter as glosas
referentes a serviços de transporte de minério de ferro até o Porto de Itaguaí; e 2) afastar as
glosas referentes a “transporte de mercadorias destinadas ao exterior” (vendas destinadas ao
exterior).
De outro lado, o Embargado CSN MINERAÇÃO S.A., em contraminuta aos Embargos
de Declaração (fls. 2215), defendeu que foi acertada a proclamação do resultado do julgamento
após a correção promovida pelo Acórdão no 3302-015.194, ora embargado, ao registrar que foram
revertidas as glosas relativas ao frete de produtos cujas saídas ocorreram com suspensão de PIS e
COFINS, não havendo que se falar em obscuridade, ou incompatibilidade entre “a decisão da
turma.

ANÁLISE DO VÍCIO APONTADO
1.1) MANUTENÇÃO DAS GLOSAS referentes a serviços de transporte de minério de
ferro até o Porto de Itaguaí -
O Acórdão 3302-014.818 recebeu a seguinte ementa: “(3) por voto de qualidade,
para manter as glosas referentes a serviços portuários, embarques ferroviários, transportes dentro
do porto, manutenção ferroviária e serviços de transporte de minério de ferro até o Porto de
Itaguaí, vencidos os Conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e
Francisca das Chagas Lemos (relatora); e, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso
de Ofício.
A matéria foi detalhada no Acórdão 3302-014.818, no tópico intitulado “1.2.1.
ATIVIDADES DECORRENTES DOS SERVIÇOS DENOMINADOS “SERVIÇOS PORTUÁRIOS” (ITENS “A.”,
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
5
“B.”, “E.” e “F.”)”, às fls. 2101-2102, em que foram destacadas as duas teses, da então Recorrente
e a da Fiscalização, adotada na decisão da DRJ.
Após situar a jurisprudência deste CARF acerca da matéria (Acórdão no 9303-
013.595 e Decisão 3201-005.723), filiei-me a tese objeto da decisão CARF no 3201-005.723, dando
provimento a dispêndios com o transporte dentro do porto de Itaguaí e Manutenção ferroviária
no terminal TECAR em Itaguaí. No entanto, fui voto vencido, tendo o colegiado votado pela
manutenção da glosa.
No acórdão 3302-015.194, o tema foi tratado no item “1) DOS ARGUMENTOS DA
EMBARGANTE” (fls. 2156-2157):
(8) Outras operações com direito a crédito: créditos da CSN
Mineração (CNPJ 08.902.291):
a) aquisições de serviços de transporte de minério de ferro até o
Porto de Itaguaí, para fins de escoamento da produção ao exterior;
b) aquisições em que a CSN Mineração não figura como tomadora,
remetente ou destinatária, mas sim a empresa CSN (CNPJ
33.042.730);
c) aquisições cujos documentos fiscais registram “saídas com
suspensão de PIS e COFINS”, e “transporte de mercadorias destinada
ao exterior”.
Foi destacado o voto parcial: Não Provimento (saídas com suspensão): aquisições
cujo documentos fiscais consignam ‘saída com suspensão’, fundamentadas no item 2.1.1., com
referência às operações de Reporto; e Provimento (vendas destinadas ao exterior), relativamente
ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

1.2) AFASTAR AS GLOSAS referentes a “transporte de mercadorias destinadas ao
exterior” (vendas destinadas ao exterior)
Quanto a glosa “transporte de mercadorias destinadas ao exterior” (vendas
destinadas ao exterior), que também foi tratado no tópico 2. ITENS CONSIDERADOS NÃO
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO”, analisado a partir das fls. 2.116, subdividido em: “Outras
operações com direito a crédito (fls. 2.118) – créditos da CSN Mineração (CNPJ 08.902.291)”,
composto por três itens “a”, “b” e “c”.
Por ocasião do julgamento dos primeiros embargos (fls. 2157), votei por dar
provimento em parte e, na outra parte, por negar provimento do Recurso Voluntário,
especificando as duas situações (fls. 2120-2121): 1) Não Provimento (saídas com suspensão); 2)
Provimento (vendas destinadas ao exterior): relativamente ao transporte de mercadorias
destinadas ao exterior.
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.652 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.722691/2019-52
6
Observo que a indagação da Embargante aduz a necessidade de diferenciar as
operações, pois interpreta pela existência contradição em manter as glosas referentes a serviços
de transporte de minério de ferro até o Porto de Itaguaí e, concomitante, afastar as glosas
referentes a “transporte de mercadorias destinadas ao exterior” (vendas destinadas ao exterior).
Salvo melhor juízo, me parece clara a distinção de tais circunstâncias, já demonstradas
no acórdão inicial que tratou da matéria, pois a primeira operação está inserida no contexto que
inicia os chamados serviços portuários, no escoamento do minério de ferro para a futura
exportação, da seguinte forma: (i) depois de beneficiado, o minério de ferro é transportado por
linha férrea, administrada pela concessionária MRS Logística, para seu escoamento realizado no
Terminal de Carga – TECAR, localizado no Porto de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro.
A segunda operação, pelo que se apreende dos documentos acostados, é relativa ao
transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Ora, o frete é considerado operação autônoma
em relação ao produto que transporta (registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos), portanto, sendo receita auferida pela pessoa jurídica prestadora de serviços, o
tomador que arcou com o ônus (no caso, o exportador) no regime não cumulativo pode aproveitar
crédito conforme o art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, pois o frete na operação
de venda é considerado insumo/despesa necessária à atividade.
De fato, o inciso II, § 2o, do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, veda o
crédito somente sobre a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, mas não impede o crédito sobre serviços tributados vinculados a bens não sujeitos
à tributação.
Feitas tais considerações, entendo que não há reparo a ser efetuado quanto ao
resultado proclamado.

III - DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos
de Declaração.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2354
DF CARF MF
Original